Tribunal: TJDFT
Processo: 0701627-55.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701627-55.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMILIA MARIA COSTA E ARRUDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EMILIA MARIA COSTA E ARRUDA, em face de decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, que reconheceu a inconstitucionalidade formal da Lei 6.618/20 e indeferiu o pedido de expedição de RPV no patamar de 20 salários mínimos e determinou a intimação da agravante para se manifestar quanto a renúncia quanto aos valores que excederem o teto de 10 salários mínimos, com seguinte fundamentação: “A parte exequente requer a aplicação do teto estabelecido na Lei n. 6.618/2020 para expedição de Requisição de Pequeno Valor, suscitando precedente proferido no Mandado de Segurança n. 71.141/DF. O Conselho Especial deste e. Tribunal reconheceu a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020, com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes. Veja-se: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE "OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR". MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL PARA A PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. I. Padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, a Lei Distrital 6.618/2020, que estabelece nova definição de "obrigação de pequeno valor", tendo em vista a franca violação à competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso V, e 100, inciso XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal. II. Trata-se de norma jurídica de iniciativa parlamentar que repercute diretamente no planejamento orçamentário do Distrito Federal, sobrepondo-se à iniciativa legislativa cometida exclusivamente ao Governador do Distrito Federal e por isso traduzindo ofensa ao primado da independência e harmonia entre os Poderes locais prescritas no artigo 53 da Lei Orgânica do Distrito Federal. III. Ante o implemento de várias requisições de pequeno valor com base na Lei Distrital 6.618/2020, a retroatividade da declaração de inconstitucionalidade atentaria contra a segurança jurídica, circunstância que autoriza a modulação de efeitos na forma do artigo 27 da Lei 9.868/1999, conforme autoriza o § 5o do artigo 28 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e o artigo 160 do Regimento Interno. IV. A eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade, imanente à nulidade da norma jurídica declarada inconstitucional, cede ao imperativo da segurança jurídica quando puder afetar a estabilidade de atos processuais e impor devolução de valores percebidos legitimamente. V. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020, com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes. (Acórdão 1696701, 07068777420228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A referida inconstitucionalidade foi declarada em controle concentrado e a decisão do c. Superior Tribunal de Justiça, no Mandado de Segurança n. 71141/DF, em controle difuso, sem efeito vinculante, portanto. Assim, até que a decisão do e. TJDFT seja revista, é a que deve prevalecer. Desta forma, INDEFIRO o pedido e mantenho o teto para expedição de RPV em 10 salários-mínimos. Caso a parte exequente opte por renunciar ao crédito excedente a 10 (dez) salários-mínimos, a fim de que seja expedida Requisição de Pequeno Valor - RPV, deverá juntar aos autos "Termo de Renúncia" devidamente assinado ou procuração com poderes especiais, contendo expressamente cláusula específica para renunciar ao crédito excedente, no prazo de 15 (quinze) dias. Em caso de renúncia, retornem-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração de novos cálculos, levando-se em conta a renúncia apresentada. Após, façam-se os autos conclusos. Preclusa a presente decisão, e não havendo interesse na renúncia, expeça-se o competente precatório. I.” Alega a parte agravante, em síntese, que não há inconstitucionalidade na Lei 6.618/2020. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Pugna pela antecipação da tutela recursal para suspender a decisão recorrida. No mérito, pugna pela sua reforma para determinar a expedição de RPV até o limite de 20 salários mínimos, nos termos da Lei 6.618/2020. É o breve relato. Nos termos do art. 1.019, I do CPC, é cabível ao Relator a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da tutela recursal. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Na hipótese dos autos estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo ao recurso. Na espécie, em que pese o entendimento anteriormente adotado por este Relator deve ser observado o recente julgado do Supremo Tribunal Federal que nos autos do RE 1491414, deu provimento ao recurso extraordinário para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020 que alterou para 20 (vinte) salários mínimos o teto das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa. Nestes termos, defiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a agravada para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Informe-se o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau, dispensadas as informações. Brasília/DF, 9 de julho de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator